Tribunal: TJPA
Processo: 0829952-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829952-96.2020.8.14.0301

APELANTE: SALL INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: THIAGO DE QUEIROZ AZANCOT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0829952-96.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SALL INCORPORADORA LTDA-ME

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DEAZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221 E GABRIEL SOARES DE ALMEIDA NETO – OAB/PA 24.811

APELADO:

THIAGO DE QUEIROZ AZANCOT

ADVOGADO:

CAIO DA COSTA MONTEIRO – OAB/PA 18.744

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE FASE DE SANEAMENTO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SALL INCORPORADORA LTDA-ME contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios opostos à Ação Monitória movida por Thiago de Queiroz Azancot, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e condenando a parte embargante ao pagamento de R$ 29.700,00, com acréscimos legais. Sustenta a Apelante, em síntese, omissão de débito condominial, afronta à boa-fé objetiva, ausência de prova escrita apta, impossibilidade de aferição do quantum debeatur e direito à compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase de organização e saneamento do processo, configura cerceamento de defesa, tornando nula a sentença; (ii) apurar se a ausência de cognição exauriente compromete o julgamento da causa, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oposição de Embargos Monitórios impõe a conversão do procedimento para o rito comum, permitindo ampla discussão de matéria de defesa e exigindo observância ao disposto no artigo 357 do CPC, que regulamenta a fase de saneamento, delimitação das questões de fato e direito e produção probatória.

4.

O conteúdo dos Embargos Monitórios revela controvérsia fático-jurídica relevante — envolvendo a ocultação de débito condominial e alegada ofensa à cláusula contratual e à boa-fé objetiva (CC, art. 422) — o que impõe a adoção do procedimento comum com instrução probatória plena.

5.

O cenário fático que discute a inabilidade do título apresentado por afronta do Apelado aos princípios da boa-fé objetiva e probidade afasta o efeito material de apontada revelia e exige do julgador a adoção da etapa processual do artigo 357do CPC ante a discussão da obrigação sob enfoque.

6.

A inobservância da fase estrutural da demanda e a prolação de sentença surpresa, sem prévio encerramento da instrução ou intimação das partes para especificação de provas, configuram error in procedendo e cerceamento de defesa, ensejando nulidade absoluta da sentença.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA firma o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a organização do processo e a produção de provas requeridas pelas partes, viola o princípio da não surpresa e compromete a estabilidade da decisão judicial.

8.

A doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva reforça a obrigatoriedade da fase de saneamento compartilhado, conforme art. 357 do CPC, como meio de evitar nulidades, retrabalhos e decisões imprevisíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de Embargos Monitórios impõe a conversão para o procedimento comum, com obrigatória realização da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC.

2.

A ausência de cognição exauriente e de delimitação das questões controvertidas compromete a validade da sentença por cerceamento de defesa.

3.

A sentença proferida sem anúncio prévio de julgamento antecipado configura decisão surpresa e nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório, cooperação e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 357, 373, 700, 701, 702, §1º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, j. 06/10/2016, DJe 11/11/2016;

·

STJ, REsp n. 2.078.943/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023;

·

TJPA, ApCiv nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª TDP, j. 29/10/2024;

·

TJPA, ApCiv nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, 2ª TDP, j. 28/05/2024.

Doutrina relevante citada
:

·

CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Comentários ao art. 702 do CPC: “não existe limitação de cognição aos embargos à ação monitória”;

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. Comentários ao art. 357 do CPC: importância da fase de saneamento como preparação metódica do debate processual.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0829952-96.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SALL INCORPORADORA LTDA-ME

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DEAZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221 E GABRIEL SOARES DE ALMEIDA NETO – OAB/PA 24.811

APELADO:

THIAGO DE QUEIROZ AZANCOT

ADVOGADO:

CAIO DA COSTA MONTEIRO – OAB/PA 18.744

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SALL INCORPORADORA LTDA-ME
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

4ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que rejeitou os Embargos Monitórios para:

b)
JULGO PROCEDENTE
a AÇÃO MONITÓRIA e, com amparo no artigo 701, § 8º, do Código de Processo Civil, constitui-se de pleno direito o título judicial, convertendo o mandado monitório em executivo, cuja tramitação obedecerá ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

c)
CONDENO
a parte requerida a efetuar o pagamento da integralidade do débito, qual seja, de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar de citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data de vencimento de cada parcela.

d)
CONDENO
, também, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.( PJe ID 23401872)

Declaratórios interpostos.( PJe ID 23401873).

Contrarrazões não apresentadas por
THIAGO DE QUEIROZ AZANCOT.

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.( PJe ID

23401878)

As razões recursais da Apelação Cível
aludem os seguintes argumentos:

- débito condominial na ordem de R$ 49.827,70(quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos) ocultado pelo Apelado quando da confecção do acordo e no ajuizamento da Ação Judicial;

- reconhecimento da afronta ao princípio da boa-fé objetiva por pedir nova renegociação com a inclusão da dívida condominial;

-

prova inábil a instruir a ação monitória;

- elementos da obrigação(
na debeatur

e quantum debeatur
) não comprovados na inicial e

- direito em compensar.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID
23401879
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

23401883).

À minha relatoria em21.11.2024 por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0829952-96.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SALL INCORPORADORA LTDA-ME

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DEAZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221 E GABRIEL SOARES DE ALMEIDA NETO – OAB/PA 24.811

APELADO:

THIAGO DE QUEIROZ AZANCOT

ADVOGADO:

CAIO DA COSTA MONTEIRO – OAB/PA 18.744

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: A Ação Monitória exige prova escrita que estabelece o direito autoral ao crédito demandado. Todavia, admite o debate da
causa debendi
quando o Embargado aduz cenário que altera, extingue ou impede o recebimento da obrigação, levando o julgador primevo a atender aos ditames do artigo 702, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Que remete aos termos do artigo 373

do CPC, delineando o trilhar da lide à prática de atos inerentes ao Procedimento Comum.

Nesse sentido, Luiz Henrique Volpe Camargo aduz:

2.2. A cognição dos embargos à ação monitória. Não existe limitação de cognição aos embargos à ação monitoria. Ao contrário, o § 1.o do art. 702 e claro ao estabelecer que “os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”. Significa, então, que e licito ao réu arguir qualquer das matérias previstas nos arts. 337 e 342.
[i]

Procedimento comum que atrai a obrigatoriedade da realização da fase estrutural da demanda conforme artigo 357 do CPC, ainda mais quando há argumentos que precisam ser definidos forte na moldura fática apresentada:

a.

Inabilidade do título por ocultação do débito condominial afrontando clausula primeira do acordo inserido no PJe ID 23401740:

Cláusula primeira: As partes concordam com a rescisão do Contrato de compra e venda celebrado, não persistindo nenhuma obrigação do Sr.Thiago acerca de parcelas passadas ou futuras do referido Contrato, bem como, o Sr. Thiago reconhece que não possui nenhum direito a opor em face da Empresa o de terceiros, seja sobre o lote adquirido,reparação de danos materiais de qualquer natureza e/ou danos morais de qualquer natureza, referentes ao contrato supramencionado.

b.

O grau de validade e eficácia da cláusula frente à existência comprovada dos débitos condominiais deixadas por
THIAGO DE QUEIROZ AZANCOT.

c.

A omissão do débito condominial

diante da redação do artigo 422 do CC, que exige dos pactuantes o agir conforme os princípios de probidade e boa-fé.

d.

Possibilidade, ou não, da compensação à mantença dos termos contratuais agindo a medida como aditivo e

e.

(In)existência de revelia da Apelante e (in)aplicabilidade do efeito material.

Nessa perspectiva:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. COGNIÇÃO AMPLA E EXAURIENTE. REQUERIMENTO DE PROVA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação monitória proposta contra o Município de Patos de Minas com vistas ao pagamento de valores devidos em razão de requisição administrativa ocorrida no período da pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a amplitude da instrução probatória após a conversão da ação monitória para o rito comum, com a possibilidade de requerimento de produção de provas pelo Autor, além daquelas acostadas à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.O êxito da ação monitória reclama a apresentação de prova escrita, que demonstre a probabilidade do direito do autor e se mostre em condições de influir na convicção do magistrado.
4.Não se convencendo o magistrado da probabilidade de existência da obrigação - mormente após a oposição de embargos monitórios, é possível a determinação de emenda da petição inicial, convertendo-se o procedimento em comum, ante a ausência de demonstração da evidência do direito do Autor.
5. A conversão da ação monitória em rito comum abre ao Autor a possibilidade de produzir provas hábeis à demonstração do direito alegado, em cognição exauriente
6. A extinção prematura do feito, sem que se possibilite ao Autor produzir as provas que embasem sua pretensão, para além daquelas documentais já acostadas à inicial, implica cerceamento de defesa, acarretando a cassação da sentença
.

IV. DISPOSITIVO
7.Sentença cassada. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 700 e art. 701, ambos do Código de processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, ju lgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016; STJ. AgInt no REsp 1.331.111/SP, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018; STJ. REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1.603.239/SP, Quarta Turma, DJe 26/8/2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.435888-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024) Negritei.

Feitas essas considerações, saliento os destaques, a saber:

- A moldura fática eleita nos Embargos Monitórios exige a tramitação

à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo dado o necessário debate quanto aos argumentos fáticos apresentados e

-sentença predicada como decisão surpresa ante a compreensão do exaurimento cognitivo do cenário fático-jurídico essencial ao deslinde da questão.

À vista disso, entendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Veja que os Embargos Monitórios trazem uma moldura fática que exige necessária apuração eis que elegem fatos essenciais no volume do débito cobrado que, saliento, atraem a confecção da fase estrutural da lide firmadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, cuja desatenção instala

a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença estável, segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[ii]

Fase de realização obrigatória forte no cenário fático-jurídico apresentado cuja ausência acaba por predicar a sentença como nula, acrescida da qualidade surpresa da sentença que a torna insegura e instável ao objeto pretendido das partes litigantes.

O magistrado inobservou a importância dessa fase processual

que envolta em fortes princípios constitucionais como o da cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e do contraditório a estabilizar as

questões fático-jurídicas que a sentença se aterá, daí a decisão nele a ser proferida somente adquirira a estabilidade após ultrapassada etapa de esclarecimentos e ajustes dos litigantes quando realizado

o saneamento conforme art. 3576, § 1º do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, em Juízo de Prelibação, conheço do Recurso de Apelação Cível, mas casso a sentença combatida eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa

esteja estabilizada e efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.960. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 26 ago. 2025.

[ii]
i
bidem
. p.549.

Belém, 23/09/2025